Tribunal: TJES
Processo: 5000186-04.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE VIAS DE FATO RECÍPROCAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que condenou o réu como incurso no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou: (i) a absolvição por insuficiência de provas e alegada ocorrência de vias de fato recíprocas; (ii) a absolvição por ausência de dolo específico; e (iii) o arbitramento de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) definir se o tipo do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 exige dolo específico; e (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto fático-probatório, dada a natureza usualmente clandestina dessas condutas (STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.7.2022).

4. Os elementos constantes dos autos — boletim unificado, depoimento firme e coerente da vítima e confissão do acusado — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal, afastando o pedido de absolvição.

5. A tese de “vias de fato recíprocas” não encontra amparo no conjunto probatório, cabendo ao réu o ônus de demonstrar agressões mútuas (CPP, art. 156), o que não ocorreu, especialmente diante de sua confissão de ter iniciado as agressões por ciúmes.

6. O tipo do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 não exige dolo específico, bastando a conduta voluntária de ofender a integridade física de outrem. O art. 3º do mesmo diploma dispõe que, para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária, sendo suficiente o dolo genérico.

7. O regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação concreta, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, impondo-se a readequação para o regime aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em casos de violência doméstica contra a mulher, conforme a Súmula nº 588 do STJ.

9. Reconhece-se o direito do defensor dativo à remuneração pela apresentação das razões recursais, sendo arbitrados honorários no valor de R$ 800,00, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para fixar honorários ao defensor dativo em R$ 800,00 (oitocentos reais). Sentença reformada de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena como aberto.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente com o conjunto fático-probatório.

2. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) não exige dolo específico, bastando o dolo genérico.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica contra a mulher, conforme Súmula nº 588 do STJ.

4. O defensor dativo que atua em grau recursal faz jus à fixação de honorários, arbitrados com base na proporcionalidade e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, arts. 3º e 21; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Penal, art. 156; Código Penal, art. 33; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Súmula nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.7.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.3.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-04.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR FRAGA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE VIAS DE FATO RECÍPROCAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que condenou o réu como incurso no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou: (i) a absolvição por insuficiência de provas e alegada ocorrência de vias de fato recíprocas; (ii) a absolvição por ausência de dolo específico; e (iii) o arbitramento de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) definir se o tipo do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 exige dolo específico; e (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto fático-probatório, dada a natureza usualmente clandestina dessas condutas (STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.7.2022).

4. Os elementos constantes dos autos — boletim unificado, depoimento firme e coerente da vítima e confissão do acusado — são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal, afastando o pedido de absolvição.

5. A tese de “vias de fato recíprocas” não encontra amparo no conjunto probatório, cabendo ao réu o ônus de demonstrar agressões mútuas (CPP, art. 156), o que não ocorreu, especialmente diante de sua confissão de ter iniciado as agressões por ciúmes.

6. O tipo do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 não exige dolo específico, bastando a conduta voluntária de ofender a integridade física de outrem. O art. 3º do mesmo diploma dispõe que, para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária, sendo suficiente o dolo genérico.

7. O regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação concreta, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, impondo-se a readequação para o regime aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em casos de violência doméstica contra a mulher, conforme a Súmula nº 588 do STJ.

9. Reconhece-se o direito do defensor dativo à remuneração pela apresentação das razões recursais, sendo arbitrados honorários no valor de R$ 800,00, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para fixar honorários ao defensor dativo em R$ 800,00 (oitocentos reais). Sentença reformada de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena como aberto.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente com o conjunto fático-probatório.

2. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) não exige dolo específico, bastando o dolo genérico.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica contra a mulher, conforme Súmula nº 588 do STJ.

4. O defensor dativo que atua em grau recursal faz jus à fixação de honorários, arbitrados com base na proporcionalidade e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, arts. 3º e 21; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Penal, art. 156; Código Penal, art. 33; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Súmula nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 06.7.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.3.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIMAR FRAGA DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples,
em regime inicial semiaberto
.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam no ID nº 15927839, nas quais requer: (1) a absolvição do acusado pela contravenção penal de vias de fato, sob os argumentos de que inexistem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade, bem como pelo fato de que as partes se envolveram em “vias de fatos recíprocas”; (2) a absolvição, também, com base na alegação de que a contravenção analisada neste processo exige o dolo específico, o que não foi devidamente demonstrado; (3) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 115927841).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16595856), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIMAR FRAGA DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples,
em regime inicial semiaberto
.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam no ID nº 15927839, nas quais requer: (1) a absolvição do acusado pela contravenção penal de vias de fato, sob os argumentos de que inexistem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade, bem como pelo fato de que as partes se envolveram em “vias de fatos recíprocas”; (2) a absolvição, também, com base na alegação de que a contravenção analisada neste processo exige o dolo específico, o que não foi devidamente demonstrado; (3) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06, narrando que:

“(...) no dia 10 de julho de 2023 e em dias seguintes, nesta urbe, o denunciado Josimar Fraga da Costa, de forma livre e consciente, praticou vias de fato e causou dano emocional à sua ex companheira Thalita dos Santos Mendes, que a prejudicou e visou controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, conforme descrito no Boletim Unificado nº 52104031.

Segundo consta, depois de retornarem de um show que aconteceu em Manhuaçu/MG, o denunciado teve uma crise de ciúmes e agrediu a vítima desferindo tapas e socos. Não bastasse, após o término da relação, o denunciado passou a constranger a vítima para que retomasse o relacionamento, chegando a realizar chamadas de vídeo com o rosto inchado e uma faca nas mãos dizendo que iria se matar caso não reatassem o relacionamento.

(...)”

A materialidade da contravenção penal e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo “Boletim Unificado” e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

Em seu depoimento, a vítima afirmou que manteve relacionamento amoroso com o réu por 08 (oito) anos, advindo dois filhos em comum. Disse, também, que o relacionamento nem sempre foi conturbado, apenas quando o réu se tornou usuário de drogas que passaram a ter problemas.

Narrou que, no dia dos fatos, foram sozinhos a um show em Manhuaçu/MG, mas acabaram encontrando alguns amigos. Disse, também, que, durante o show, o ex-marido sumiu por um tempo e quando retornou se encontrava claramente alterado. Relatou que
, após o show, o casal e os amigos foram jantar em um restaurante e já no local o réu começou a agir de maneira agressiva, dizendo que: “se ela continuasse agindo com gracinha, ele levantaria e bateria nela ali mesmo”.

Disse também que, após voltarem do restaurante, dentro do carro o réu continuou sendo agressivo, momento em que mordeu sua bochecha direita. Afirmou que o amigo do réu deixou o casal em casa e pediu para o réu não fazer nada. Disse, também, que, ao chegarem no apartamento, o réu pediu dinheiro a ela, mas que ela afirmou que não possuía, momento em que ele passou a desferir-lhe agressões. Relatou que foi empurrada, enforcada, além de receber socos e ter suas unhas da mão arrancadas.

Esclareceu que apenas chutou e mordeu o réu para tentar fugir das agressões. A vítima narrou que, em dado momento, ele parou e foi dormir, mas que tentou obrigá-la a dormir com ele.

O apelante, por sua vez, confirmou os fatos narrados na denúncia, sob a alegação de que a briga ocorreu porque a vítima deu em cima de um amigo seu. Disse, também, que a vítima possui medida protetiva contra ele e que ele a vem respeitando. Por fim, o apelante afirmou que não faz mais uso de drogas, sendo ele possuidor da guarda dos filhos advindos do relacionamento vivido com a vítima.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para a comprovar a ocorrência da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06.

No que diz respeito à tese de que se trata de um episódio de “vias de fato recíprocas”, ela não encontra arrimo nos demais depoimentos colhidos nos autos.

Conclui-se, então, que inexiste demonstração de agressões mútuas, ônus que competia ao réu, nos termos do art. 156 do CPP, sobretudo pelo fato de que o próprio acusado confessou as agressões descritas na denúncia, justificando, inclusive, que agiu motivado por ciúmes.

Portanto, dentro do contexto da prova mencionada, não se pode concluir com o grau de certeza necessário que o ora recorrente utilizou dos meios que dispunha para repelir atual e injusta agressão, tendo em vista que todo o conjunto probatório indica que ele iniciou as agressões contra a vítima.

Quanto à tese de atipicidade por ausência de dolo específico em relação à contravenção, igualmente, sem razão o acusado.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que não há que se falar na absolvição do acusado da prática da contravenção penal em razão da ausência de dolo em desfavor da vítima.

Isso porque, para a configuração das vias de fato não há a exigência de um fim especial de agir, ou seja, um dolo específico, sendo suficiente que o agente infrinja a integridade física de outrem.

E, no caso dos autos, os relatos são claros no sentido de que o acusado, intencionalmente, agrediu a vítima, em razão do desentendimento travado entre as partes.

Destaco que o art. 3º do Decreto-Lei nº 3.688/1941 dispõe que “para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico”.

Na situação fática apresentada, não há que se falar em uma conduta culposa, já que o agente não deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, mas quis atingir a sua ex-companheira, afastando-se a tese de absolvição.

No que tange à dosimetria da pena, não vislumbro qualquer reparo a fazer.

Contudo, em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, mesmo sem se tratar de acusado reincidente.

Dessa forma, entendo que não houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que, conforme apurado também pelo Juízo
a quo
, o réu possui antecedentes imaculados.

Forte em tais premissas, reformo a sentença,
DE OFÍCIO
, para fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o
ABERTO
.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantenho a sentença
a quo
intacta, visto que se trata de hipótese incabível, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Neste sentido, inclusive, a Súmula nº 588 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
in litteris
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, destaco que, in casu, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido fixar honorários em favor do defensor dativo Dr. Fernando Sena dos Santos no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ademais,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença recorrida, para fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o
ABERTO
.

É como voto.